Tribunal: TJES
Processo: 5000428-35.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000428-35.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA COZENDEY MACHADO BETTERO
RECORRIDO: IRMAOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N
º.
5000428-35.2019.8.08.0032

RECORRENT
E:
ELIANA COZENDEY MACHADO BETTERO

RECORRIDO:
IRMAOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, BIANCOGRES CERAMICA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO
RAFAEL MURAD BRUMANA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto
pela requerente em face da sentença que
julgou improcedente
a pretensão deduzida.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
ao
reforçar a tese de prova
da existência do vício
no produto adquirido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como vot
o.

DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS

Colhe-se da inicial a narrativa de que
no dia 24/07/2019
a autora
adquiriu 47,30 m2 (quarenta e sete metros e trinta centímetros quadrados) de PORCELANATO
fabricado pela requerida
BIANCOGRES,
na loja da requerida IRMÃOS COELHO,
contudo, o produt
o
teria apresentado defeitos,
pelo que postulou R$ 1.880,84 (hum mil oitocentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), referente a compra de novos pisos, bem como à indenização de danos materiais no valor de R$ 7.972,58 (sete mil novecentos e dois reais e cinquenta e oito centavos).

C
om efeito,
acolhe-se a preliminar de incompetência do juizado especial em razão da complexidade da causa
, pois
embora a parte autora/
recorrente
tenha juntado aos autos laudo técnico
circunstanciado
(id. 3219041)
,

elaborado por
engenheira civil
, não se pode desconsiderar a unilateralidade
do laudo apresentado, isto é, não se olvida da higidez do laudo técnico, contudo, este magistrado não possui capacidade técnica de atestar a fidedignidade
das informações lançadas, principalmente para consignar se os danos decorreriam de vício de construção
como atestado no laudo
.

Por outro lado, verifica-se que a requerida juntou à contestação
relatório de vistoria assinado pelo requerente

(id. 9551853)
que, em tese, atestaria a inexistência de vícios construtivos
ao tempo da entrega do imóvel
, de modo que para a formação do convencimento, o Juízo necessita de auxílio de perito profissional para elaboração de laudo imparcial
e, nesse aspecto,
considerando a impossibilidade de se determinar a realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais, por violar os princípios da informalidade,
simplicidade e celeridade,

extingue-se o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mas se reconhece a incompetência
dos juizados em razão da complexidade da causa, dada a
necessidade da produção de prova pericial.

Condena-se a recorrente a pagamento de custas e honorários, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, consoante disposição do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)